Tribunal: TJBA
Processo: 8008025-47.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008025-47.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ANGICAL Advogado(s): APELADO: JANIR TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL. TEMA 1184 DO STF (RE 1.355.208). EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO DO CNJ. DUPLA CAUSA DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃOP PROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação manejada em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 706,66, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Não cabimento da apelação nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80. Limitação objetiva imposta pelo legislador com a finalidade de racionalizar a tramitação de causas de pequeno valor. 3. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.168.625/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo que 50 ORTN equivalem a R$ 328,27 em janeiro/2001, devendo o montante ser atualizado pelo IPCA-E até a data do ajuizamento da ação para aferição do cabimento recursal. 4. No caso concreto, ajuizada a execução em dezembro/2021, o limite atualizado correspondia a R$ 1.190,41. Sendo o valor da execução de R$ 706,66, inferior ao teto legal, a apelação revela-se incabível. 5. Incide ainda o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 (RE 1.355.208), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 6. Execução fiscal inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por período superior a um ano e sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, hipótese que autoriza a extinção do feito, nos termos da orientação do STF e da regulamentação do Conselho Nacional de Justiça. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO de nº 8008025-47.2021.8.05.0022 (ID. 92564547), no qual figuram como agravante e agravada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII